Tribunal: TJDFT
Processo: 0703614-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE INJUNÇÃO (118) 0703614-29.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL – SINDPOL/DF impetrou mandado de injunção, apontando como autoridade coatora o Governador do Distrito Federal, a quem atribui mora para deflagrar processo legislativo com o objetivo de regulamentar o direito a aposentadoria especial dos policiais penais do Distrito Federal. 2. Defende que a aposentadoria dos Policiais Penais do Distrito Federal é um direito assegurado constitucionalmente e está previsto no art. 40, §4o-B da CF/1988, com a redação da EC no 103/2019; que referido dispositivo legal reconheceu a natureza estritamente policial do cargo para fins de aposentadoria especial, nos moldes da Lei Complementar no 51/1985. 3. Assevera que passados cinco anos da promulgação da EC no 103/2019 a autoridade coatora não regulamentou a aposentadoria especial dos Policiais Penais do Distrito Federal, o que impede seus substituídos de usufruir do seu direito. 4. Ao final requer: “[...] 2. A concessão da ordem para reconhecer a mora legislativa e determinar à autoridade administrativa competente que proceda a análise dos pedidos de aposentadoria e de concessão de abono de permanência dos representados relativo à aposentadoria especial do art. 40, §4o-B, da CF, tendo como parâmetro normativo a Lei Complementar n. 51/1985 até que seja regulamentado no âmbito do Distrito Federal a legislação concernente. [...]” 5. O Governador do Distrito Federal apresentou informações (id. 69764972). Preliminarmente defende que: 1) é parte ilegítima para a impetração porque não possui competência para editar o ato normativo, que a competência legislativa, na situação da demanda, é do Presidente da República; 2) há litisconsórcio passivo necessário da Câmara Legislativa do Distrito Federal. 6. Argumenta que não há mora legislativa, uma vez que a Lei Complementar Distrital no 769/2008 regulamentou esse direito no âmbito do Distrito Federal; defende a necessidade de edição de Lei Complementar Federal para a regulamentação da aposentadoria dos servidores públicos distritais. 7. Afirma que para a concessão do referido benefício previdenciário há necessidade de preexistência da fonte de custeio, conforme disciplina do art. 195, §5o, do CPC. 8. Ao final, requer: “[...] 38. Diante do exposto, o Governador do Distrito Federal requer a extinção do feito sem resolução do mérito, diante de sua ilegitimidade passiva e da inexistência de notificação de litisconsortes passivos necessários (CLDF). 39. No mérito, deve o Mandado de Injunção ter a ordem negada, eis que: (a) não há mora do Distrito Federal na regulamentação do dispositivo constitucional, visto que o artigo 40, § 4o-B, da CF emprega o verbo “poderão”, indicando uma faculdade/discricionariedade, e não uma obrigação do Ente Público; (b) a pretensão do sindicato impetrante viola o princípio da preexistência da fonte de custeio (art. 195, § 5o, da CF). 40. Por eventualidade, na remota hipótese de concessão da ordem pleiteada, requer-se que, tão somente, seja declarada a suposta mora, sem ser imposta a aplicação de normas aplicáveis a outras carreiras, tal como a LC n.o 51/1985. [...]” 9. O Procurador Geral de Justiça do Distrito Federal, Georges Carlos Fredderico Moreira Seigneur, manifestou-se em seu parecer (id. 72387571) pelo conhecimento da impetração e pela concessão da ordem, para que seja reconhecido o direito de os substituídos terem suas situações analisadas à luz da Lei Complementar no 51/1985. 10. As partes foram intimadas para se manifestarem sobre a admissibilidade do mandado de injunção, em especial diante das decisões do STF nos recursos extraordinários no 1.537.353, 1.532.244, 1.537.796, 1.544.378 interpostos em mandados de injunção de conteúdo semelhante ao ora em julgamento, originários deste TJDFT (id. 74758911). 11. O impetrante apresentou manifestação (id. 75634754) defendendo a presença dos pressupostos de regularidade do mandando de injunção. 12. O Distrito Federal manifestou-se pelo não recebimento da impetração (id. 75827854) por ausência de omissão legislativa. 13. É o breve relatório. 14. Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal – Sindpol/DF impetrou o presente mandado de injunção apontando como autoridade coatora o Governador do Distrito Federal, a quem atribui mora para deflagrar processo legislativo com o objetivo de regulamentar o direito à aposentadoria especial dos policiais penais do Distrito Federal na forma do art. 40, §4o-B da CF/1988, com a redação da EC no 103/2019. 15. O mandado de injunção é instrumento cabível quando há falta de norma regulamentadora de um direito que torne inviável o seu exercício. Nesse sentido, o art. 5o, inc. LXXI, da CF/1988: “LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;” 16. Sobre a regulamentação da aposentadoria especial para as carreiras policiais, nos moldes do art. 40, §4o-B, da CF/1988, o STF, no RE no 1532035, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, recurso interposto contra decisão proferida em mandado injunção impetrando perante este TJDFT, adotou o entendimento de que não há mora legislativa, uma vez que a própria EC no 103/2019, em seu art. 5o, determinou a aplicação analógica da LC no 51/1985, in verbis: “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE INJUNÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL DE AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ART. 40, §4o-B DA CONSTITUIÇÃO NA REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. ARTS. 5o E 10, § 2o, INCISO I, DA EC 103/20019. NORMA TRANSITÓRIA PARA APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI COMPLEMENTAR 51/1985 AOS AGENTES FEDERAIS PENITENCIÁRIO OU SOCIOEDUCATIVO. OMISSÃO LEGISLATIVA. INEXISTÊNCIA. 1. Na origem, o TJDFT concedeu a injunção postulada, para que o Distrito Federal, no prazo de 90 dias, promova a edição da norma regulamentadora, que discipline a aposentadoria dos agentes socioeducativos no âmbito daquele ente e, caso a mora legislativa não seja suprida no prazo estipulado, a situação funcional da impetrante deve ser apreciada com base na aplicação analógica da Lei Complementar no 51/1985, prevista pela Emenda Constitucional no 103/2019 como parâmetro para as regras de transição no âmbito federal. 2. O Mandado de Injunção está previsto no art. 5o, inciso LXXI, da Constituição Federal e prevê que o mesmo será concedido sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 3. Assim, sempre é necessária a presença dos requisitos do mandado de injunção, que são (a) a falta de norma reguladora de uma previsão constitucional (omissão total ou parcial do Poder Público); (b) inviabilização do exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 4. Ressalte-se, portanto, que o cabimento do mandado de injunção pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a omissão normativa do Poder Público e a inviabilidade do exercício do direito, liberdade ou prerrogativa. 5. A temática referente à aposentadoria especial do servidor público que exerce atividade de risco, passou, com a edição da Emenda Constitucional 103/2019, a ser prevista no §4o-B do art. 40 da Constituição Federal, na qual o legislador constituinte derivado optou por limitar as categorias profissionais passíveis de serem contempladas com o benefício da aposentadoria especial que laborem em situações de periculosidade, bem com determinou que poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144. 6. Nesse sentido o art. 5o da Emenda Constitucional 103/2019 institui norma transitória assegurando aos ocupantes de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo a aplicação analógica da Lei Complementar 51, de 20.12.1985, a qual dispõe sobre aposentadoria do servidor público policial, até que especificamente regulamentada a aposentadoria especial, nos termos do § 4o-B do art. 40 da Constituição. Ou seja, a Emenda Constitucional 103/2019 positivou, em norma transitória, a aplicação analógica da Lei Complementar 51/1985. 7. Desse modo, inexiste a omissão legislativa apontada na petição inicial, devendo ser denegado o Mandado de Injunção. 8. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1532035 AgR PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2025 PUBLIC 14-08-2025 JULG-16-06-2025 UF-DF TURMA-01 MIN-ALEXANDRE DE MORAES N.PÁG-018 DJe-s/n DIVULG 13-08-2025 PUBLIC 14-08-2025 – g.n.) 17. No mesmo sentido são as decisões monocráticas da lavra dos Ministros Edson Fachin, Gilmar Mendes, Carmem Lúcia e Flávio Dino, nos RE no 1.537.353, 1.532.244, 1.537.796, 1.544.378, respectivamente, que deram provimento a recursos extraordinários interpostos contra mandados de injunção originários deste TJDFT, para negar seguimento à impetração por inexistência de mora legislativa. 18. Sobre a questão também já se manifestou este Conselho Especial: “Ementa: MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ART. 40, §4o-B, DA CF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA INCONSTITUCIONAL. NORMA TRANSITÓRIA SUFICIENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LC No 51/1985. INTERPRETAÇÃO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STF. INDEFERIMENTO DA INICIAL. I. CASO EM EXAME: 1. Mandado de injunção cujo objeto é o reconhecimento da mora legislativa concernente à regulamentação do direito à aposentadoria especial – e seus efeitos – dos agentes socioeducativos do Distrito Federal (art. 40, §4o-B, da CF/88). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Analisa-se a alegada omissão legislativa do Distrito Federal quanto à regulamentação do direito à aposentadoria especial dos agentes socioeducativos, nos termos do art. 40, §4o-B, da Constituição, introduzido pela EC no 103/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, não há omissão legislativa inconstitucional quando a própria Constituição, por meio da EC no 103/2019, estabelece norma transitória com eficácia suficiente para viabilizar o exercício do direito invocado. 4. Os artigos 5o e 10, §2o, I, da EC no 103/2019 autorizam a aplicação imediata e analógica da LC no 51/1985 aos agentes socioeducativos até a superveniência de legislação específica do respectivo ente federativo. 4.1. Realizando uma interpretação sistemática das alterações promovidas pela EC no 103/2019, e considerando a aplicação conjunta das normas transitórias nela previstas, o STF concluiu que as regras aplicáveis às carreiras policiais em âmbito federal também se aplicam, por analogia, aos agentes socioeducativos do Distrito Federal. 5. Inexistindo lacuna normativa impeditiva do exercício do direito, afasta-se a hipótese de cabimento do mandado de injunção (art. 5o, LXXI, da CF/88). IV. DISPOSITIVO: 6. Indeferimento da inicial. Prejudicadas as demais questões. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, LXXI; art. 40, §4o-B; EC no 103/2019, arts. 5o e 10, §2o, I; LC no 51/1985. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.537.353, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/04/2025; RE no 1.532.244, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/06/2025.” (Acórdão 2026689, 0714881-95.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 05/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.) 19. Verifica-se, portanto, a ausência de mora legislativa para fundamentar a impetração de mandado de injunção. 20. Uma vez que não há mora legislativa, o presente mandado de injunção é manifestamente admissível. 21. Isso posto, indefiro a petição inicial do mandado de injunção, art. 6o da Lei no 13.300/2016 c/c art. 87, inc. XI, do RITJDFT. 22. Sem honorários advocatícios, art. 14 da Lei no 13.300/2016 c/c art. 25 da Lei no 12.016/2009. 23. P. I. Brasília - DF, 18 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora